Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes devidamente comprovadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório demonstra a traficância e a grande quantidade de entorpecentes apreendida para o consumo pessoal.

4. Apelação criminal parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.